Tribunal: STF
Processo: ARE 1473267
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL.  PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PENSÃO POR MORTE. MONTEPIO CIVIL. ACÚMULO. TETO REMUNERATÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante: (i) a deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral; e (ii) a inviabilidade de interpretação de matéria infraconstitucional na via extraordinária.



    2. A parte recorrente sustenta fundamentada a preliminar de repercussão geral e insiste na transgressão a preceitos constitucionais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se houve demonstração adequada da repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário; e (ii) saber se é adequado o recurso excepcional quando o desfecho da controvérsia pressupõe análise de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inadmissível recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes.



    5. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.